Tribunal: TJSP
Processo: 2213918-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito – ISS – Divulgação, em site próprio, de ofertas veiculadas por terceiros – Decisão que indefere o cumprimento de acórdão prolatado na Apelação no 1007154-39.2013.8.26.0053, desta 14a Câmara, porque pendia o julgamento do agravo interposto em recurso especial perante o STJ - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito – ISS – Divulgação, em site próprio, de ofertas veiculadas por terceiros – Decisão que indefere o cumprimento de acórdão prolatado na Apelação no 1007154-39.2013.8.26.0053, desta 14a Câmara, porque pendia o julgamento do agravo interposto em recurso especial perante o STJ - Decisão reformada, si et in quantum perdurar a inexigibilidade do ISS, como decidido na aludida apelação - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000671958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213918-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESPN DO
BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA., é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para, si et in
quantum, confirmar a inexigibilidade fiscal, a fim de evitar que os débitos noticiados
impeçam a emissão de certidão de regularidade fiscal e acarretem o ajuizamento de
novas execuções fiscais, pelo mesmo fato gerador, até que o Col. Superior Tribunal de
Justiça julgue definitivamente o recurso por v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213918-92.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.183 2/4
Voto 21.183
Agravo de Instrumento no 2213918-92.2019.8.26.0000
Agravante:
Espm do Brasil Eventos Esportivos Ltda.
Agravada:
Prefeitura Municipal de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica com repetição de indébito ISS
Divulgação, em site próprio, de ofertas veiculadas por
terceiros Decisão que indefere o cumprimento de acórdão
prolatado na Apelação no 1007154-39.2013.8.26.0053, desta
14a Câmara, porque pendia o julgamento do agravo interposto
em recurso especial perante o STJ - Decisão reformada, si et in
quantum perdurar a inexigibilidade do ISS, como decidido na
aludida apelação - Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que,
em ação declaratória de inexistência de relação jurídica por incidência de
ISS, indeferiu o cumprimento provisório de julgado ante a pendência de
julgamento de agravo interposto em recurso especial (fls. 183 e 188 autos
de origem). A agravante alega, em síntese, inexistir óbice ao cumprimento
da decisão porque o recurso não foi recebido com efeito suspensivo, cujo
objetivo é impedir o prosseguimento da cobrança e de eventuais medidas
que venham a dificultar as suas atividades, como a inscrição na dívida
ativa para evitar decadência. Sustenta, ainda, haver risco do ajuizamento
indevido de execução fiscal e a inclusão dos débitos no DUC, que
impediria a expedição de certidão de regularidade fiscal, daí propugnando
pela reforma de decisão (fls. 01/12).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213918-92.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.183 3/4
Recurso processado com efeito suspensivo e resposta
da agravada, sobreveio petição informando que a decisão executada
provisoriamente transitou em julgado em 20/06/2020.
Relatado.
O recurso merece provimento por inexistir óbice ao
cumprimento do julgado.
Com efeito, a pretensão está calcada em acórdão desta
14a
Câmara
de
Direito
Público,
prolatado
na
Apelação
no
1007154-39.2013.8.26.0053, que negou provimento à cobrança de ISS
sobre as atividades desenvolvidas pela sociedade agravante, consistentes
na divulgação de ofertas, veiculadas por anunciantes e de tomadores dos
seus serviços, em site próprio.
Rejeitado o recurso especial em face do aludido
acórdão, sobreveio o Agravo de Instrumento no 1545126/SP, interposto
perante o Superior Tribunal de Justiça que, recebido, não foi conhecido o
recurso especial por falta do preceito legal violado, sendo então majorada a
verba honorária para 15% sobre o valor anteriormente fixado, em desfavor
da recorrente. Dessa decisão foi interposto o Agravo Interno no
715336/2019, desprovido e transitado em julgado em 22/06/2020.
Ora, como o agravo interno ao recurso especial não foi
recebido com efeito suspensivo, nada obsta ao cumprimento provisório do
acórdão prolatado por esta 14a Câmara, ressalvada, no entanto, a obrigação
da agravante reparar eventuais os danos à Municipalidade, caso o aresto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213918-92.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21.183 4/4
fosse reformado total ou parcialmente (CPC, art. 520, inc. I).
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para, si et
in quantum, confirmar a inexigibilidade fiscal, a fim de evitar que os
débitos noticiados impeçam a emissão de certidão de regularidade fiscal e
acarretem o ajuizamento de novas execuções fiscais, pelo mesmo fato
gerador, até o julgamento definitivo do Col. Superior Tribunal de Justiça.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator